Tribunal: TJDFT
Processo: 0724391-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724391-06.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FH PLANALTINA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, NUNES MARTINS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FH PLANALTINA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA e NUNES MARTINS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por ITAÚ UNIBANCO S/A: “Trata-se de pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulada em petição inicial íntegra em que a parte exequente requer a) seja reconhecida a existência de grupo econômico entre FH PLANALTINA SUPERMERCADOS LTDA e FH PLANALTINA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA; b) o deferimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica, incluindo, assim, o sócio Fernando Henrique Soares de Carvalho no polo passivo desta ação e c) sejam arrestados, mediante o uso do sistema SISBAJUD, bens e valores pertencentes aos executados suficientes para garantir a satisfação de crédito exequendo. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são parcialmente relevantes e idôneos, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. No caso em análise, verifico a existência de grupo econômico entre as duas pessoas jurídicas indicadas pela exequente. Isso porque a devedora FH PLANALTINA SUPERMERCADOS LTDA celebrou contrato de empréstimo instrumentalizado na cédula de crédito bancário de ID 155471355 em 15/12/2022 com a primeira parcela com vencimento em 17/02/2023. Conforme alteração contratual datada de 06/12/2022, juntada em ID 155471357 - Pág. 3, a devedora FH PLANALTINA SUPERMERCADOS LTDA (PRIMUS SUPERMERCADOS), possuía como sócia JOSIANE NUNES MARTINS que cedeu a integralidade de suas cotas para FERNANDO HENRIQUE SOARES DE CARVALHO. Já na data de 16/03/2023 foi constituída a empresa FH PLANALTINA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, com o mesmo nome fantasia (PRIMUS SUPERMERCADOS) com único sócio o Sr. FERNANDO HENRIQUE SOARES DE CARVALHO. Ambas as empresas funcionam no mesmo endereço (Quadra 7 Conj. H Lote No 18, Arapoanga) e possuem como objeto a mesmas atividades. Conforme as fotos juntadas em ID 155471364 a empresa encontra-se funcionando normalmente, no mesmo endereço e com o mesmo nome social. Destaco visualizar, no caso, indícios de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, diante da evidência de utilização das pessoas jurídicas com o propósito de lesar credores e praticar atos ilícitos, nos termos do art. 50 do CC. Isso porque,antes de o vencimento da primeira parcela do contrato de empréstimo celebrado, uma sociedade formada em data posterior e com coincidência de sócio passou a exercer a atividade empresarial no mesmo endereço da primeira empresa. No caso, prescindível a instauração do incidente, eis que requerida a citação dos sócios na petição inicial, conforme art. 134, §3o do CPC. Ante a evidente existência de grupo econômico, determino a inclusão da devedora FH PLANALTINA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA no polo passivo da execução. Em relação a demonstração de provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque os indícios da utilização da personalidade jurídica com o intuito de lesar o credor, de modo que a demora do processo reduzirá ainda mais a probabilidade de êxito de recuperação dos valores. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, eis que os valores e bens serão apenas bloqueados, permanecendo à disposição do juízo e podendo ser levantados posteriormente pelos réus. No que se refere ao pedido de desconsideração inversa, qual seja, a responsabilização da pessoa jurídica por dívidas contraídas por seu sócio, verifico que a despeito da intimação de ID 156283630, a exequente não demonstrou quais dívidas teriam sido contraídas pessoalmente pelo sócio Fernando de Carvalho, razão pela qual indefiro o pedido de processamento da desconsideração inversa da personalidade jurídica. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO para antecipação dos efeitos da tutela para determinar o bloqueio, via SISBAJUD, da quantia de R$ 545.872,81 das contas bancárias dos executados.” As Agravantes sustentam que (i) que, à falta de tentativa de localização de bens penhoráveis, não é cabível a penhora de percentual do faturamento da empresa; (ii) que a medida extrema compromete suas atividades, sendo incompatível com a função social da empresa; (iii) que sem a desconsideração inversa da personalidade jurídica não podem ser penhorados bens da empresa para o pagamento de débito do sócio; e (iv) que a desconsideração inversa da personalidade jurídica depende do preenchimento dos requisitos do artigo 50 do Código Civil. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso “para determinar a imediata suspensão do bloqueio bancário determinado” e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (IDs 48059467 e 48059465). É o relatório. Decido. Em consonância com o artigo 996, caput, primeira parte, do Código de Processo Civil, não se conhece do recurso, por ausência de interesse, na parte em que impugna capítulo do decisum que vai ao encontro da pretensão do recorrente. Considerando que a decisão recorrida indeferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica pleiteada pelo Agravado, não se revela cabível o presente recurso quanto a essa parte do pronunciamento judicial impugnado. Não se trata, a rigor, de “Penhora de Percentual de Faturamento de Empresa”, disciplinado no artigo 866 do Código de Processo Civil, mas de arresto em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, de maneira que não há que se cogitar do esgotamento das medidas de localização de bens penhoráveis das empresas Agravantes. Dada a própria natureza do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, podem ser requeridas medidas cautelares voltadas à preservação do resultado útil do seu julgamento, desde que satisfeitos os requisitos legais próprios. Na explanação de Luís Alberto Reichelt: “A fim de impedir que o patrimônio do sócio ou da pessoa jurídica seja esvaziado antes da prolação da decisão judicial que desconsidera a personalidade jurídica, poderá o autor, desde logo, demonstrando a probabilidade do seu direito e o perigo presente na demora da concessão da tutela jurisdicional, pleitear medidas em sede de tutela de urgência com vistas à obtenção do arresto ou seqüestro dos referidos bens, na forma do disposto no art. 301 do CPC. ( A Desconsideração da Personalidade Jurídica no Novo Código de Processo Civil e a Efetividade da Tutela Jurisdicional do Consumidor, in Novas Tendências do Direito do Consumidor, RT, 2015, p. 527)” Assim sendo, não há óbice legal à concessão de medida cautelar que objetiva salvaguardar a eficácia do resultado útil do incidente e, numa perspectiva mais abrangente, da própria execução. Os requisitos para o deferimento da medida cautelar foram devidamente ponderados na decisão agravada. A “probabilidade do direito” (“fumus boni iuris”) provém da existência do crédito e da presença dos pressupostos para a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Conforme assinalado na decisão agravada, existem indícios de convergência societária e empresarial entre as empresas Agravantes. Nesse contexto em que se vislumbram confluências quanto à composição societária, à atividade empresarial e às sedes das empresas, não se pode obstruir a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade jurídica ou a sua admissibilidade quando requerido na própria petição inicial. O “risco ao resultado útil do processo” (“periculum in mora”) resulta da existência de indicativos de dispersão patrimonial que compromete, em última análise, a satisfação do crédito do Agravado na hipótese de acolhimento da desconsideração da personalidade jurídica. Nessa perspectiva não se pode concluir, pelo menos numa abordagem superficial, que faltam elementos para a tutela de urgência concedida pela decisão agravada. Frise-se que, após eventual bloqueio, as Agravantes terão a oportunidade de demonstrar, concretamente, que a quantia tornada indisponível é impenhorável, nos termos do artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, inclusive sob o enfoque do caráter residual da penhora de faturamento. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 04 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator